Tribunal: TJPA
Processo: 0008441-07.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008441-03.2009.8.14.0028
APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AFROPECUARIA DO ESTADO- ADEPARA, ADEPARÁ

APELADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BESSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
ARTIGO 496, I, DO CPC/15. AÇÃO D
E COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL EXISTENTE NOS AUTOS CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE LAUDO COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA LEGAL PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. A sentença recorrida, julgou procedente a ação de cobrança, condenando a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado - ADEPARÁ ao pagamento de Adicional de Insalubridade no percentual de 20% referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2.
Apelação Cível. Remessa Necessária conhecida de ofício
. Artigo 496, I, do CPC/15.

3. Em se tratando de ação que versa sobre adicional de insalubridade, mostra-se imprescindível a existência de laudo pericial atestando a existência de agentes insalubres, bem como o respectivo grau em que se encontram.

4. O único laudo pericial existente nos autos, mostra-se contraditório, sendo necessária a realização de laudo complementar para atestar se existe o direito ao recebimento do adicional de insalubridades.

5. Reforça a necessidade de produção da prova técnica o fato de o Juízo de origem ter fixado o adicional de insalubridade no percentual máximo de 20%, embora inexista nos autos qualquer elemento probatório indicativo de que a insalubridade presente no ambiente de trabalho se encontra em grau máximo.

6. Considerando que mostrava-se necessária a realização de instrução probatória para elucidar a questão, inclusive em decorrência da previsão legal acerca da necessidade da realização de prova pericial, impõe-se a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento na origem.

7.
Remessa Necessária conhecida de ofício para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada regular instrução processual. Prejudicada a análise das razões expostas no recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e Anular a sentença, ficando prejudicada a análise das razões do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0008441-03.2009.8.14.0028 - PJE)
interposta por
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO contra RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BESSA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo Apelado.

Na exordial (Num. 1470831 - Pág. 2/6), o Apelado aduziu que é servidor público estadual, empossado no cargo de agente de defesa e inspeção agropecuária desde abril de 2006. Informa que desde essa data, vê-se exposto habitualmente a diversos agentes insalubres e biológicos, tais como fezes e urina de animais bovinos, uma vez que realiza as vistorias nos caminhões carregados de carga bovina, inspeciona baús frigoríficos.

Afirmou ainda que é exposto a poeira de minério de ferro, advindo dos movimentos dos trens da empresa VALE, que trafegam diariamente sobre a estrada de ferro localizada as proximidades do posto de fiscalização. Requereu ao final, a condenação da Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20% referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e às parcelas que se vencerem no curso da demanda.

Após trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 1470837 - Pág. 5) com a seguinte parte dispositiva:

(...) ANTE AO EXPOSTO, julgo procedente o pedido inicial para declarar o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) ao requerente, bem como condeno a requerida ADEPARÁ, ao pagamento do referido adicional, retroativo, compreendido entre o período de 01/07/2008 a 31/12/2010 e 01/01/2011 a 30/11/2011, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da lei 9.494/97) - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009).

Em tempo, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação a custas processuais por tratar-se de Fazenda Pública; Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 84, § 2°, do Código de Processo Civil;

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC (...)

Em razões recursais (Num. 1470838 - Pág. 12), a Apelante sustenta que o Decreto Estadual nº 2485/94 e a legislação federal estabelecem a necessidade de realização de perícia para atestar a existência de insalubridade.

Afirma que o laudo existente nos autos, realizado no ano de 2010 pela SEAD, demonstra de forma inequívoca a inexistência de insalubridade no local de trabalho do Apelado.

Sustenta a impossibilidade de concessão do adicional de insalubridade no percentual e 20% ante a inexistência de perícia ou outra prova técnica apontando a insalubridade em grau máximo.

Em caso de manutenção da condenação, requer a redução do percentual do adicional de insalubridade e que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 do CPC/15 e não sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado refutando a pretensão da Apelante e requerendo o não provimento do recurso (Num. 1470840 - Pág. 1/4).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 1599538 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 1719562 - Pág. 1/9).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e, conheço de ofício, da Remessa Necessária,
nos termos do
496, I, do CPC/15
c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ
, passando a apreciá-la em conjunto à Apelação.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

A questão em análise reside em verificar se o Apelado faz jus à percepção do Adicional de Insalubridade no percentual de 20%, referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

É cediço que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, estando o seu conceito legal previsto no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho,
verbis:

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade pretendido está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Cabe esclarecer que a Emenda Constitucional em epígrafe não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local, senão vejamos:

De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “
A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República
” (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
. (STF, RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012). (grifos nossos).

O STF também firmou o posicionamento de que os agentes de saúde, quando submetidos ao regime estatutário não fazem jus ao pagamento de adicional de insalubridade por mera analogia às normas celetistas, sendo indispensável a produção de lei específica sobre a matéria.

Com efeito, verifica-se que o pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

No caso dos autos, aplica-se o artigo 129 da Lei 5.810/94 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, que prevê o adicional, bem como os artigos 1º e 2º do Decreto Estadual nº 2.485, de 22 de abril de 1994, que regulamentam a forma de concessão. Vejamos:

Art. 129. O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Parágrafo único. Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento.”

Art.1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - O adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente,
de acordo com laudo pericial
da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

(...)

Art.2º - Os adicionais previstos no artigo anterior
só poderão ser pagos após prévia inspeção que comprove a realização de atividades sob condições insalubres ou Perigosas
. (grifos nossos).

Conforme se observa, a legislação estabelece como condição para a concessão do adicional de insalubridade a existência de laudo e inspeção que atestem a existência de agentes insalubres. Necessário registrar ainda, que a exigência de perícia para a concessão do adicional de insalubridade, também encontra previsão no normativo federal que trata da matéria, a exemplo das disposições contidas no art. 195 da CLT e Item 15.1.4 da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

No caso em exame, a perícia existente nos autos foi realizada por Órgão do Estado do Pará em 16.10.2010 (Num. 1470835 - Pág. 6/9) atestando que:

A
GENTES QUÍMICOS:

São representados pelas
substâncias químicas presentes nas atividades dos auxiliares de barreira, durante a borrifação externa de veículos que transportam animais e vegetais.

AGENTE MECÂNICO:

Representado pelo risco de acidentes de carro, que podem ocorrer com os técnicos que viajam pelas estradas da região, devido às condições das mesmas.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO QUE DEVEM SER ADOTADAS

Fornecimento gratuito de Equipamento de Proteção Individual - EPI, como luvas e máscaras descartáveis e bata ou jaleco para os técnicos que
mantém contato com agentes biológicos como sangue e vísceras.

Os Auxiliares de Barreira devem usar máscaras descartáveis, óculos de proteção, botas de PVC e vestimenta que proteja braços e pernas, evitando assim a penetração de iodo no organismo através da inalação e da pele.

E conclui:

OBSERVAÇÕES

O pagamento do adicional de insalubridade, não desobrigue o Órgão a fornecer, gratuitamente aos servidores, os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários ao desempenho de suas funções, bem como de adotar medidas que visem à diminuição ou eliminação da necessidade desses agentes insalubres
.

A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de nova avaliação pericial
, que comprove a existência de riscos à saúde do trabalhador.

CONCLUSÃO DA PERÍCIA

De acordo com a NR-15 da portaria n°. 3214 de 08/06/78, em seus anexos
concluímos que, não fazem jus ao adicional em referência os servidores lotados no Posto Rio Tocantins.

A análise do laudo pericial permite concluir, portanto, que: 1 – Existem agentes insalubres no local de trabalho do Apelado; 2 – Medidas devem ser adotadas para neutralizar os riscos; 3 – A eliminação deverá ser comprovada mediante nova avaliação pericial e; 4 – A conclusão é que não há direito ao adicional de insalubridade, contudo, mostra-se contraditória, pois não há nova perícia atestando que as medidas de proteção foram adotadas de forma a neutralizar os riscos existentes no ambiente de trabalho.

Dessa forma, constata-se que seria necessária a realização de nova perícia para atestar a existência do direito ao adicional de insalubridade, o que não fora observado pelo Juízo de origem ao julgar antecipadamente a lide e sequer oportunizar às partes a produção de provas.

Reforça a necessidade de produção da prova técnica o fato de o Juízo de origem ter fixado o adicional de insalubridade no percentual máximo de 20%, embora inexista nos autos qualquer elemento probatório indicativo de que a insalubridade presente no ambiente de trabalho se encontra em grau máximo.

Com efeito, considerando que mostrava-se necessária a realização de instrução probatória para elucidar a questão, inclusive em decorrência da provisão legal supra transcrita, impõe-se a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento na origem.

Registre-se por oportuno, que este E. Tribunal assim tem decidido, inclusive em casos semelhantes ao dos presentes autos envolvendo o laudo pericial supra transcrito. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADEPARÁ. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO RJU, ART. 129. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO CONTATO DO APELANTE COM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E ANIMAIS DOENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR EM QUE PESE TER HAVIDO O REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão impugnada/reexaminanda.

2. No que tange à necessidade de perícia técnica para aferir a insalubridade, a regra é a sua imprescindibilidade para a concessão do correspondente adicional.

3. A prova pericial pode definir se a atividade exercida pelo autor/apelado é realmente insalubre, bem como o possível grau de insalubridade.

4. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial para a constatação da natureza insalubre de suas atividades configura error in procedendo.

5. Sentença anulada em remessa necessária, determinando-se o retorno do feito ao juízo de origem para prosseguimento do processo para fins de instrução probatória, nos termos da fundamentação.
Recurso voluntário prejudicado. À unanimidade (Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0003259-98.2013.8.14.0028. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12.08.2019. Publicado em 31.08.2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA. LAUDO TÉCNICO. AGENTES INSALUBRES PASSÍVEIS DE ELIMINAÇÃO OU NEUTRALIZAÇÃO. NÃO HÁ LAUDO COMPLEMENTAR
. HOUVE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
(Apelação nº 0001923-59.2013.8.14.0028. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29.04.2019. Publicado em 06.05.2019).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADEPARÁ. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO RJU, ART. 129
. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO CONTATO DO APELANTE COM SUBSTANCIAS TÓXICAS E ANIMAIS DOENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA
.

1 - No que tange à necessidade de perícia técnica para aferir a insalubridade, a regra é a sua imprescindibilidade para a concessão do correspondente adicional.

2 - De acordo com art. 5º, inciso LV da CF/88, a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

3 - A prova pericial pode definir se a atividade exercida pelo autor/apelante é realmente insalubre, bem como o possível grau de insalubridade.

4 - O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte para a constatação da natureza insalubre de suas atividades configura cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.

5 -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença de 1° grau, determinando o retorno do

feito ao Juízo de origem para prosseguimento do processo para fins de instrução probatória, nos termos da fundamentação
. À UNANIMIDADE. (Apelação nº 0000526-62.2013.8.14.0125. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 27.08.2018. Publicado em 03.08.2018).

Assim, considerando que o processo não se encontrava pronto para julgamento no momento da prolação da sentença, e diante da previsão legal acerca da necessidade de realização de prova pericial, de ofício, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a regular instrução processual.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA, para em análise desta última, de ofício, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a regular instrução processual
.

Fica prejudicada a análise das razões expostas no recurso de apelação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020